Tribunal: TJMT
Processo: 8010100-66.2016.8.11.0087
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
VOTO-VISTA
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSPORTE AÉROMÉDICO. UTI AÉREA. DEMORA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSPORTE REALIZADO DE FORMA PARTICULAR. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso concreto, não houve negativa de atendimento e descumprimento contratual, trata-se, na realidade, de demora na prestação do serviço, assim, considerando a urgência do quadro clínico da Autora não seria possível esperar o tempo previamente estabelecido pelo plano para disponibilização do serviço, o que implicou na contratação da UTI aérea de forma particular.
2. Não se desconhece que em se tratando de transporte aéreo o procedimento para sua disponibilização, de fato, pode ser moroso em decorrência dos custos operacionais do serviço (deslocamento aeronave, autorização, equipe operacional etc.), razão pela qual, cheguei à conclusão de que não há direito à reparação pretendida, uma vez que não houve negativa do serviço.
3. Conforme entendimento do STJ, o dano moral, em casos de negativa de planos de saúde, ocorre “quando houver agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada” (REsp 1684257/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018). Conforme julgado retro destacado, o dano moral, nos casos da espécie, não é presumido, ademais, mero descumprimento contratual, por si só, não justifica o acolhimento do pedido indenizatório.
4. Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em danos morais.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8010100-66.2016.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[GIANE PIEREZAN DELLA LIBERA - CPF: 698.598.251-49 (RECORRENTE), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Negou provimento ao recurso.

1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS : acompanho o segundo vogal.

2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Pediu vênia a doutra relatora para dar parcial provimento ao recurso e afastar os danos morais.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado no
8010100-66.2016.8.11.0087.

Origem:
Juizado Especial Cível de Guarantã do Norte.

Recorrente:
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Recorrida:
GIANE PIEREZAN DELLA LIBERA.

Data do Julgamento:
11/12/2020
.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente a pagar à recorrida, o valor de
R$ 7.500,00
(sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros legais a partir do evento danoso, bem como o valor de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais), a título de danos materiais, acrescido de juros e correção monetária, ambos a contar da data do desembolso.

A recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou a redução do valor da indenização por danos morais.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020